Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-15.2020.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-15.2020.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE SANTANA DE CERQUEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. AMPLIAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. JORNADA SUPLEMENTAR EFETIVAMENTE CUMPRIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta por professora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de alteração definitiva da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais e de pagamento de diferenças remuneratórias com base no piso nacional do magistério, durante os períodos em que efetivamente exerceu carga horária de 40 horas semanais.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora municipal tem direito à alteração definitiva de sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de remuneração proporcional ao piso nacional do magistério durante os períodos em que efetivamente exerceu carga horária de 40 horas semanais.

3. A ampliação definitiva da carga horária de professor municipal de 20 para 40 horas semanais não constitui direito subjetivo da servidora, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública condicionado à existência de vaga real e ao preenchimento de requisitos objetivos previstos nas Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019.

4. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal veda a alteração definitiva do regime jurídico do servidor para jornada diversa daquela para a qual foi aprovado em concurso público, inexistindo direito adquirido a regime jurídico, ressalvada a garantia de irredutibilidade de vencimentos, conforme Tema 41 da Repercussão Geral do STF.

5. A prestação efetiva de jornada de 40 horas semanais impõe à Administração o dever de remunerar proporcionalmente ao piso nacional do magistério vigente para tal carga horária, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei Federal nº 11.738/2008, sendo vedado o pagamento de valor inferior ao mínimo legal estabelecido para a jornada efetivamente cumprida.

6. O pagamento de valor fixo inferior ao piso nacional proporcional à jornada efetivamente cumprida caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao Direito Público.

7. As diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional proporcional à jornada efetivamente cumprida geram reflexos no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço constitucional, sem incidência em cascata sobre as demais vantagens, vedação que decorre do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

8. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do art. 3º do Decreto nº 20.910/1932.

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000262-15.2020.8.05.0156, em que figuram como apelante VALDELICE SANTANA DE CERQUEIRA SOUZA e como apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.